Tribunal: TCU
Processo: 031.731/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor de Drogao Avenida São Joo Batista do Glória Comércio de Medicamentos Ltda., solidariamente com Andre Luiz de Almeida Barbara e Donizeti Antonio Barbara, em razão da aplicação irregular de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular.(PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor de Drogão Avenida São João Batista do Glória Comércio de Medicamentos Ltda., de Andre Luiz de Almeida Barbara e de Donizeti Antonio Barbara, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), entre 7/3/2016 e 26/7/2019, o que teria ocasionado prejuízo aos cofres do FNS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o estabelecimento comercial Drogão Avenida São João Batista do Glória Comércio de Medicamentos Ltda., o Sr. Andre Luiz de Almeida Barbara e de Donizeti Antonio Barbara, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Drogão Avenida São João Batista do Glória Comércio de Medicamentos Ltda., do Sr. Andre Luiz de Almeida Barbara e do Sr. Donizeti Antonio Barbara, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Responsáveis : Drogão Avenida São João Batista do Glória Comércio de Medicamentos Ltda., Andre Luiz de Almeida Barbara e Donizeti Antonio Barbara DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 07/03/2016 1.889,36 07/03/2016 427,56 09/03/2016 1.215,24 09/03/2016 27,50 01/04/2016 1.957,15 01/04/2016 416,88 01/04/2016 73,95 29/04/2016 2.211,86 29/04/2016 38,70 03/05/2016 405,00 03/05/2016 7,02 02/06/2016 425,74 03/06/2016 1.650,36 03/06/2016 44,85 30/06/2016 574,56 30/06/2016 3.355,74 30/06/2016 21,60 03/08/2016 798,98 03/08/2016 3.661,14 03/08/2016 135,00 09/09/2016 3.138,06 09/09/2016 635,31 09/09/2016 4,80 Responsáveis : Drogão Avenida São João Batista do Glória Comércio de Medicamentos Ltda. e Donizeti Antonio Barbara DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 30/09/2016 853,20 03/10/2016 4.484,49 Responsáveis : Drogão Avenida São João Batista do Glória Comércio de Medicamentos Ltda. e Andre Luiz de Almeida Barbara DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 11/11/2016 1.418,94 11/11/2016 4.349,86 11/11/2016 13,50 11/11/2016 148,95 29/11/2016 4.879,30 29/11/2016 8,10 30/11/2016 2.828,30 29/12/2016 4.008,42 29/12/2016 43,50 04/01/2017 2.620,09 20/02/2017 4.236,35 22/02/2017 1.857,94 22/02/2017 6,73 09/03/2017 2.255,80 09/03/2017 4.423,60 09/03/2017 18,00 04/04/2017 2.413,51 04/04/2017 2.050,46 16/05/2017 3.933,35 16/05/2017 1.804,54 16/05/2017 65,70 16/06/2017 4.160,79 16/06/2017 2.125,14 16/06/2017 67,23 29/06/2017 4.111,44 29/06/2017 2.003,74 29/06/2017 249,72 27/07/2017 2.174,20 27/07/2017 2.130,42 27/07/2017 25,50 21/08/2017 1.481,62 21/08/2017 3.790,63 21/08/2017 3,51 21/08/2017 101,46 22/09/2017 1.913,34 22/09/2017 3.418,25 22/09/2017 15,60 20/10/2017 3.892,05 20/10/2017 1.511,36 20/10/2017 4,80 15/12/2017 1.987,05 15/12/2017 3.791,20 15/12/2017 66,60 16/12/2017 1.695,19 18/12/2017 5.840,25 18/12/2017 80,40 06/02/2018 6.246,20 06/02/2018 2.231,22 06/02/2018 3,30 02/03/2018 1.682,22 02/03/2018 5.484,75 02/03/2018 7,02 02/03/2018 24,90 02/04/2018 2.128,09 02/04/2018 4.852,75 02/04/2018 3,30 03/05/2018 2.414,07 04/05/2018 5.501,70 04/05/2018 15,00 04/06/2018 1.624,31 04/06/2018 5.677,95 04/06/2018 5,40 04/06/2018 67,50 10/07/2018 2.367,65 10/07/2018 3.963,60 10/07/2018 31,03 10/07/2018 19,50 01/08/2018 2.532,83 01/08/2018 5.541,00 01/08/2018 15,00 01/08/2018 6,21 17/09/2018 2.020,80 17/09/2018 4.929,90 17/09/2018 2,16 17/09/2018 8,40 10/10/2018 4.604,20 10/10/2018 2.724,71 10/10/2018 13,20 10/10/2018 2,16 29/10/2018 3.671,00 29/10/2018 2.216,03 29/10/2018 9,30 29/10/2018 15,66 05/12/2018 2.185,25 05/12/2018 3.722,40 05/12/2018 6,00 27/12/2018 2.986,41 27/12/2018 4.557,70 27/12/2018 13,20 27/12/2018 5,93 12/02/2019 4.447,30 12/02/2019 2.389,51 12/02/2019 14,40 12/02/2019 2,16 08/03/2019 2.264,14 08/03/2019 4.974,20 08/03/2019 2,16 08/03/2019 18,00 29/03/2019 4.082,40 29/03/2019 2.438,56 29/03/2019 75,00 29/03/2019 40,50 10/04/2019 2.561,59 10/04/2019 3.281,00 10/04/2019 9,18 23/05/2019 3.066,80 23/05/2019 4.488,30 23/05/2019 9,18 23/05/2019 44,60 26/06/2019 4.411,10 26/06/2019 2.561,75 26/06/2019 6,30 26/06/2019 9,18 26/07/2019 3.062,09 26/07/2019 4.238,00 26/07/2019 30,70 26/07/2019 56,70 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Drogão Avenida São João Batista do Glória Comércio de Medicamentos Ltda., ao Sr. Andre Luiz de Almeida Barbara e ao Sr. Donizeti Antonio Barbara, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valores abaixo discriminados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Multa (R$) Drogão Avenida São João Batista do Glória Comércio de Medicamentos Ltda. 36.000,00 Andre Luiz de Almeida Barbara 35.000,00 Donizeti Antonio Barbara 4.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. informar a Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, o Fundo Nacional de Saúde e os responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.